Tribunal: TJDFT
Processo: 0707900-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707900-89.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA. OFERECIMENTO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO EFETIVADO. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. 1. O artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que, intimada a parte executada do cumprimento de sentença, esta tem 15 (quinze) dias para realizar o depósito do valor cobrado, sob pena de ser aplicada a multa e fixado honorários advocatícios. 2. A indicação de seguro garantia, em detrimento à penhora em dinheiro, e que altera a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, representa um retrocesso do fim objetivado com a execução, tendo em vista que impõe ao exeqüente o ônus de suportar um oneroso e demorado caminho para transformar o bem oferecido à penhora em pecúnia. 3. A apresentação de seguro garantia não pode ser interpretada como adimplemento voluntário apto a afastar a aplicação de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que o oferecimento de seguro garantia, como substitutivo da penhora, é meio hábil para evitar a incidência de multa cominatória. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. OFERECIMENTO DE BENS À PENHORA. GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO REALIZADO. INCIDÊNCIA DO ART. 523, §1o DO CPC/15. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em cumprimento de sentença. 2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 3. O oferecimento de bens à penhora ou a substituição da penhora pelo seguro garantia não impede a incidência da multa e dos honorários, nos termos do art. 523, §1o do CPC. Precedentes. 4. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15. (AgInt no REsp 1863289/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 21/10/2020). No mesmo sentido é a decisão monocrática no AREsp 1662966, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010